Tribunal: TJBA
Processo: 8004431-04.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004431-04.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, RODRIGO SCOPEL

APELADO: CARLOS AUGUSTO SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO INFORMADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Agibank S.A. e por Carlos Augusto Santos Junior contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro de vida, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e estabeleceu juros moratórios a partir da citação, discutindo-se a validade da contratação eletrônica e as consequências jurídicas dos descontos realizados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica do seguro foi validamente comprovada com demonstração de consentimento livre e informado; (ii) estabelecer se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos; (iii) determinar se é cabível a majoração dos danos morais e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informação adequada, clara e ostensiva, bem como autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Entende-se que a validade da contratação eletrônica exige prova do consentimento informado, não sendo suficiente a mera demonstração de interação com o sistema por meio de selfie, biometria ou senha, desacompanhada de evidência do efetivo acesso e compreensão das cláusulas contratuais.

Conclui-se que relatório sistêmico unilateral e fotografia do consumidor não comprovam a formação válida do contrato, caracterizando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Reconhece-se que, declarada a inexistência do contrato, os descontos configuram cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, conforme o Tema 929 do STJ, por se tratar de cobranças posteriores a 30/03/2021.

Afirma-se que descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa, por atingirem verba alimentar e violarem a dignidade da pessoa humana.

Considera-se que o valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, conforme parâmetros da Câmara em casos análogos.

Define-se que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal e majora-se a verba em grau recursal em desfavor do banco, diante do desprovimento integral de seu recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica exige prova efetiva do consentimento informado do consumidor, não bastando registros unilaterais ou biometria desacompanhados de demonstração do cumprimento do dever de informação.

A cobrança indevida posterior a 30/03/2021 enseja restituição em dobro independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor.

Descontos indevidos em conta de benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor compatível com a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais, admitindo majoração em grau recursal.

Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 664.888/RS e EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-TO, AC 0002000-61.2019.8.27.2723, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 09.03.2022.